Tribunal: STF
Processo: Rcl 40473
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 672. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CF. CONVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Liderança Limpeza e Conservação LTda. E outras contra decisão liminar em agravo de instrumento proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do processo 5009830-61.2020.8.24.0023, por suposta afronta à medida cautelar concedida na ADPF 672, de relatoria do Eminente Ministro Alexandre de Moraes.
    Narram os reclamantes, em síntese, que são empresas prstadoras de serviço de limpeza e que estariam sendo afetadas Portaria da Secretaria de Estado de Santa Catarina, que estaria lhes impondo o fornecimento de máscaras aos seus funcionários, como forma de combate à Pandemia da COVID-19.
    Alegam que referida determinação estaria lhes impondo inúmeros prejuízos e que “as empresas não tem condições de cumprirem tais determinações da portaria, seja pela escassez de produtos no mercado, seja pelos danos colaterais econômicos que a pandemia está gerando nas mesmas”. 
    Informam que propuseram ação ordinária e, ante o indeferimento de tutela provisória de urgência pleiteada, interpuseram agravo de instrumento, no âmbito do qual foi proferida a decisão reclamada, da qual transcreve-se o seguinte trecho:
    “Ao menos em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não têm razão as agravantes. A decisão objurgada não merece reparo. 
    Na hipótese, a Administração Pública deve assegurar o direito à saúde, posto que o art. 196 da Constituição Federal dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O que efetivamente vem sendo feito por todos os entes federativos, no que cabe concretamente à Administração Pública, por meio dos hospitais de campanha, centros de triagem, com oferecimento de assistência hospitalar e profissionais devidamente habilitados. 
    Por outro lado, destaca-se que a Portaria da Secretaria de Saúde tem como objetivo diminuir o contágio da doença pelas razões já expostas, visto que é sua obrigação primordial. E a discussão sobre tais medidas constitui juízo discricionário, de conveniência e oportunidade, do mérito administrativo. 
    Por fim, não se vislumbra, em cognição sumária, ilegalidade na obrigação do fornecimento de máscaras para os seus empregados, uma vez que isto constitui medida de segurança à saúde no ambiente de trabalho, sendo uma responsabilidade inerente ao empregador. Além disso, o Secretário da Saúde indicou o permissivo legal para edição do ato normativo, exercendo as funções que lhe cabem enquanto titular daquele órgão. 
    Registre-se, ainda, que a regra do sistema processual é de que as decisões assim que prolatadas devem surtir desde logo seus devidos efeitos. Nesse sentido, por tratar-se de exceção, a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação de tutela recursal requer argumentação – e sua respectiva prova – que demonstre situação excepcional que seja suficiente para obstar a eficácia do provimento (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). 
    Dessa forma, ao menos em cognição sumária, deve ser mantida a decisão vergastada, pois não se vislumbra a existência de "fumus boni iuris", requisito autorizador da medida pretendida. 
    Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal pretendida”. 
    Aduzem que os reclamantes que referida decisão afrontaria a decisão cautelar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADPF 672, “haja vista que ainda que tenha sido reconhecida a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislar sobre as questões de saúde que envolvem a pandemia do COVID-19, não se pode admitir que uma “Portaria” tenha força normativa de lei, o que viola de forma expressa o princípio da legalidade, bem como o princípio da separação de poderes”. 
    Requerem a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a eficácia de dispositivo da Portaria SES nº 235 de 08/04/2020 e, no mérito, a procedência da reclamação, com a definitiva cassação da norma questionada e o afastamento da determinação de obrigatoriedade de fornecimento das máscaras por parte das reclamantes a todos os seus empregados no Estado de Santa Catarina. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao indeferir a tutela provisória pleiteada, teria violado a autoridade da decisão cautelar deferida ad referendum pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes, no último dia 08 de abril de 2020, no âmbito da ADPF 672, in verbis: 
    “Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.
    Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente.
      Intimem-se e publique-se.
      Brasília, 8 de abril de 2020.
      Ministro ALEXANDRE DE MORAES
      Relator”
    Cumpre pontuar que, no mesmo sentido, foi proferida decisão cautelar pelo Eminente Ministro Marco Aurélio na ADI 6.341, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na assentada do último dia 15 de abril, com o acréscimo de interpretação conforme o dispositivo da Lei n. 13.979/2020, como se observa da seguinte ementa:
    “SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. (ADI 6.341/DF – MC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 25/03/2020). 
    Como se verifica, as decisões acima mencionadas reafirmam a competência concorrente entre os todos os entes federados para a adoção de medidas para a preservação da saúde pública e para o combate à pandemia da COVID-19, tal qual prevista no inciso II do art. 23 da Constituição Federal, in verbis: 
    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)
    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...).
    A leitura da decisão reclamada em cotejo com os precedentes acima transcritos demonstra a improcedência dos argumentos dos autores. 
    Ao contrário do que resta afirmado na inicial, a decisão paradigma não tratou da forma pela qual a competência concorrente afirmada deve ser exercida pelos entes federativos, de modo que, de sua dicção, não se pode extrair a nulidade de portarias editadas pelo Poder Executivo estadual. 
    Com efeito, a pandemia de Covid-19 impõe que todos os entes federativos, em seus limites territoriais e de acordo com particularidades identificadas pelas respectivas autoridades, adotem medidas de obstaculização ao contágio.
    Destarte, não se vislumbra na decisão reclamada ofensa ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 ou na ADI 6.341/DF – MC. 
    Por fim, pontuo que o decisum reclamado foi proferido em sede liminar em agravo de instrumento, tendo o juízo reclamado se limitado a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, previstos nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e risco de dano grave), concluindo pela inexistência de ambos.
    A pretensão do reclamante, de reforma do ato judicial que lhe foi desfavorável, terá de ser objeto de questionamento na via recursal adequada, não podendo ser exercida na via estreita da reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Em casos que tais, em que a causa prescinde de fase instrutória e se pode verificar de plano a contrariedade do pedido formulado em relação a precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência da ação, nos termos do que dispõe o art. 332.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos dos artigos 332, I, e 932, VIII, do CPC, e do parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente